Tribunal: TJMT
Processo: 1035753-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035753-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA - CNPJ: 35.808.259/0001-48 (AGRAVANTE), TATIANA TREVISAN - CPF: 534.903.201-15 (AGRAVADO), THAIS TREVISAN DOMINGUES - CPF: 616.201.901-25 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CARNEIRO - CPF: 078.697.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL ARANTES FONTES - CPF: 733.955.951-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BONIFACIO - CPF: 567.701.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RIBEIRO DE LUCENA JUNIOR - CPF: 703.605.501-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BONIFACIO ARANTES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DIGITAIS LTDA - CNPJ: 47.064.501/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIO PEREIRA ROCHA - CPF: 728.413.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Anulatória. Tutela de Urgência. Indícios de Fraude em Assinatura Digital de Pessoa Interditada em Documento Utilizado em Procedimento de
Georreferenciamento
. Proteção do Patrimônio de Incapaz. Medida Cautelar. Necessidade de Adequação à Proporcionalidade. Bloqueio de Matrícula e Suspensão de Procedimento Administrativo. Excesso. Averbação da Existência da Demanda. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória ajuizada por curadoras de pessoa interditada, deferiu tutela de urgência para suspender atos de
georreferenciamento
e movimentações registrais referentes ao imóvel denominado Fazenda Entre Rios, matrícula no 2.090 do CRI de Paranatinga/MT, além de determinar o bloqueio da matrícula e diligências para verificação da regularidade de certificado digital atribuído ao curatelado.

A agravante sustenta ilegitimidade ativa das curadoras e pleiteia a revogação da tutela, sob o argumento de regularidade do procedimento administrativo e de existência de decisão judicial anterior reconhecendo o domínio do imóvel em favor de seu antecessor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se as curadoras do interditado possuem legitimidade para propor ação anulatória e requerer tutela provisória em defesa do patrimônio do curatelado; e

(
ii
) saber se a tutela de urgência que determinou bloqueio integral da matrícula imobiliária e suspensão de procedimento de
georreferenciamento
mostra-se adequada e proporcional diante dos indícios de fraude em assinatura digital atribuída ao incapaz.

III. Razões de decidir

As curadoras detêm legitimidade para atuar em juízo em nome do curatelado, nos termos do art. 71 do CPC, inexistindo hipótese de postulação de direito alheio em nome próprio.

A documentação constante dos autos revela plausibilidade jurídica da alegação de fraude, uma vez que a assinatura digital atribuída ao curatelado foi aposta após a decretação judicial de sua incapacidade e não foi validada pelo sistema do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, circunstâncias que justificam a adoção de medidas cautelares para resguardar o patrimônio do incapaz.

O perigo de dano encontra-se configurado, pois o documento impugnado foi utilizado em procedimento administrativo de
georreferenciamento
com potencial repercussão registral e dominial.

Todavia, a extensão das medidas determinadas na origem revela-se desproporcional, considerando que a controvérsia
limita-
se
à validade de documento específico e que a titularidade dominial do imóvel já foi objeto de pronunciamento jurisdicional anterior.

A preservação da utilidade do processo pode ser alcançada por medida menos gravosa, consistente na averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, mecanismo apto a assegurar publicidade registral e prevenir prejuízos a terceiros de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. As curadoras possuem legitimidade para ajuizar ação e requerer tutela provisória em defesa do patrimônio de pessoa interditada, atuando como representantes legais do incapaz.

2. A existência de indícios de fraude em assinatura digital atribuída a pessoa interditada autoriza a concessão de tutela de urgência para preservação do resultado útil do processo.

3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor restrição possível, a tutela cautelar deve limitar-se à averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, quando o bloqueio integral do registro se mostrar
excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 71, 178, II, e 300; CC, art. 1.228; Lei no 6.015/1973,
arts
. 214, 250 e 176, §13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 7; TJMT, AI no 1021373-58.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA
, contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 1083339-54.2025.8.11.0041, ajuizada por
TATIANA TREVISAN
e
THAIS TREVISAN DOMINGUES
(na qualidade de curadoras de CARLOS DALY DALCOL TREVISAN),
que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou: (i) a suspensão imediata de quaisquer atos de
georreferenciamento
, retificação, averbação, abertura de nova matrícula ou registro relacionados ao imóvel denominado Fazenda Entre Rios, objeto da matrícula no 2.090 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; (
ii
) o bloqueio provisório da referida matrícula, para impedir novas movimentações baseadas na documentação questionada; e (
iii
) expedição de ofícios e requisições para averiguação de regularidade de certificado digital e do procedimento administrativo correlato.

Em suas razões recursais, a agravada TRUST AGRO COMPANY HOLDING LTDA, sustenta preliminarmente a ilegitimidade ativa das Agravadas, por, supostamente, pleitearem direito alheio (do curatelado) em nome próprio, requerendo a extinção do feito por meio do efeito translativo do recurso.

No mérito, defende a revogação da tutela, alegando (a) aquisição do imóvel (Fazenda Entre Rios) do espólio de José Honorato Neto; (b) procedência de ação reivindicatória anterior em desfavor do curatelado; (c) certificação do
georreferenciamento
pelo INCRA; e (d) dispensa de anuência de confrontantes (art. 176, §13, da Lei no 6.015/1973).

Recebido o Recurso, o relator antecessor manteve a decisão de primeiro grau por vislumbrar presentes os indícios de fraude que a fundamentaram. (
id
. 322480362).

Apresentada contrarrazões,
rebatendo a preliminar de ilegitimidade e defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que o cerne da questão é a nulidade absoluta de ato praticado mediante fraude contra pessoa incapaz, o que torna a medida de urgência indispensável para a proteção do patrimônio do curatelado. (
id
. 328496876).

A douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que as curadoras possuem legitimidade para representar o curatelado e que os indícios de fraude (assinatura aposta após a interdição e não validação pelo ITI) justificam a manutenção da tutela de urgência. (
id
. 332515877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância revisora gravita, nuclearmente, em torno da higidez da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da análise da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela agravante.

I - PRELIMINAR

No que tange à prefacial, sustenta a recorrente que as autoras da ação originária, curadoras definitivas do Sr. Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, estariam a postular direito alheio em nome próprio, em afronta ao art. 18 do CPC, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa, inclusive por efeito translativo.

A insurgência, todavia, não comporta acolhimento.

O exame da petição inicial revela que a demanda foi proposta pelas agravadas na qualidade de curadoras definitivas do interditado, atuando, portanto, como representantes legais do incapaz, hipótese expressamente prevista no art. 71 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador”.

A atuação processual, nesse contexto, não se dá em nome próprio, mas em nome do representado, titular do direito material discutido.

Ainda que se cogitasse, em tese, de eventual impropriedade formal na outorga de poderes ou na qualificação processual, tal irregularidade ostentaria natureza meramente sanável, a teor do art. 76 do CPC, não se prestando a ensejar a extinção do feito nem a infirmar tutela de natureza eminentemente conservativa.

A propósito, precedente deste Tribunal de Justiça, citado no parecer ministerial, reconhece que a ausência ou irregularidade de procuração configura vício formal passível de regularização, impondo-se a concessão de prazo para saneamento antes de qualquer medida extintiva (TJMT, AI 1021373-58.2021.8.11.0000).

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

II – MÉRITO

O ponto nuclear da controvérsia reside na alegação de falsificação de certificado digital e assinatura eletrônica atribuída ao curatelado, aposta em “Declaração de Reconhecimento de Limites” inserida em procedimento de
georreferenciamento
com reflexos registrais

A tutela deferida pelo juízo de origem encontra-se alicerçada em conjunto probatório que, embora submetido à cognição sumária própria das medidas de urgência, revela-se suficientemente robusto para evidenciar a probabilidade do direito invocado

Com efeito, consta dos autos que o Sr. Carlos Daly
Dalcol
Trevisan foi submetido a curatela definitiva, reconhecida judicialmente em
15/05/2024
, em razão de incapacidade absoluta decorrente de enfermidade
neurodegenerativa
.

Não obstante, foi juntada aos autos “Declaração de Reconhecimento de Limites da Fazenda Entre Rios”, datada de
20/01/2025
, contendo assinatura digital atribuída ao interditado, portanto, aposta em momento posterior à decretação judicial de sua incapacidade.

A situação se agrava quando se observa que o documento foi objeto de análise registral, tendo o cartório competente consignado, em nota devolutiva, que a assinatura digital “não foi validada pelo ITI Verificador”, circunstância que, aliada à informação de que o ato eletrônico teria sido praticado a partir de endereço IP vinculado a terceiro, revela indícios concretos de irregularidade ou possível falsificação do certificado digital utilizado.

Tais elementos, considerados em conjunto, evidenciam plausibilidade jurídica suficiente para legitimar a atuação cautelar do Poder Judiciário, sobretudo quando se tem em perspectiva a proteção de pessoa absolutamente incapaz, circunstância que atrai, inclusive, a intervenção obrigatória do Ministério Público, na qualidade de custos legis, nos termos do art. 178, II, do CPC.

O perigo de dano, por sua vez, mostra-se igualmente configurado.

A documentação impugnada foi inserida em procedimento administrativo de
georreferenciamento
e retificação de área, com potencial aptidão para ensejar alteração de limites, averbações registrais e repercussões dominiais.

A consolidação de tais atos, caso fundada em documento posteriormente reconhecido como fraudulento, poderia irradiar efeitos perante terceiros e produzir situação jurídica de difícil ou complexa reversão, justificando a adoção de medidas preventivas.

Ademais, a apuração da autenticidade de certificado digital, da autoria de assinatura eletrônica e da eventual ocorrência de fraude documental constitui matéria de elevada complexidade técnica, que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória, especialmente produção de prova pericial informática, análise de logs, verificação de cadeia de certificação e rastreamento de IP.

Trata-se, portanto, de controvérsia insuscetível de resolução em cognição sumária, muito menos em sede recursal instrumental, cujo espectro cognitivo é restrito e não comporta aprofundamento probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – VÍCIOS DO CONTRATO – FRAUDE NA VENDA DO TRATOR – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
(N.U 1023536-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 13/12/2023, PUBLICADO NO DJE 18/12/2023).

Em outras palavras, trata-se de
matéria insuscetível de solução em cognição sumária, o que reforça a necessidade de cautela jurisdicional.

III – DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Superada a análise quanto à presença de elementos indicativos de plausibilidade jurídica das alegações deduzidas na ação originária, cumpre examinar, ainda, a adequação e a proporcionalidade da extensão das medidas cautelares determinadas pelo Juízo de primeiro grau
.

Conforme relatado, nos autos da Ação Anulatória no 1083339-54.2025.8.11.0041, ajuizada por Tatiana Trevisan e Thais Trevisan Domingues, na
qualidade de curadoras de Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar, entre outras providências:

(i) a suspensão imediata de quaisquer atos de
georreferenciamento
, retificação, averbação, abertura de nova matrícula ou registro relacionados ao imóvel denominado Fazenda Entre Rios, objeto da matrícula no 2.090 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT;

(
ii
) o bloqueio provisório da referida matrícula, impedindo novas movimentações registrais baseadas na documentação questionada; e

(
iii
) a expedição de ofícios e diligências destinadas à verificação da regularidade do certificado digital atribuído ao curatelado Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, supostamente utilizado na assinatura eletrônica de documento denominado “Declaração de Reconhecimento de Limites”.

Todavia, da análise detida dos autos e da documentação apresentada no presente recurso, verifica-se que o imóvel objeto da controvérsia
–
correspondente ao lote de terras com área aproximada de 2.951 hectares, situado no lugar denominado “Entre Rios”, registrado sob a matrícula no 2.090 do CRI de Paranatinga/MT
–
já foi objeto de pronunciamento jurisdicional anterior em sede de ação reivindicatória, circunstância que não pode ser desconsiderada na avaliação da extensão das medidas cautelares ora examinadas.

Com efeito, consta dos documentos acostados ao agravo que referido imóvel foi objeto da Ação Reivindicatória no 0002363-98.2007.8.11.0044, proposta originalmente por José Honorato Neto, posteriormente sucedido por seu espólio, em face de Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, ação
esta
processada perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

No julgamento da Apelação Cível interposta naquele feito, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, proferiu acórdão (ID
.
189549182) no qual reformou a sentença de primeiro grau e julgou
procedente a ação reivindicatória, reconhecendo o domínio do autor sobre o imóvel e determinando sua imissão na posse da área correspondente à matrícula no 2.090 do CRI de Paranatinga/MT.

O referido acórdão assentou expressamente que, demonstrados os requisitos da ação reivindicatória
–
prova do domínio, individualização da área e comprovação da posse injusta do réu
–
impõe-se o reconhecimento do direito do proprietário de reaver o bem, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil.

Posteriormente, contra esse julgado foi interposto Recurso Especial, cuja admissibilidade foi obstada na instância de origem, ensejando a interposição do Agravo em Recurso Especial no 2.713.093/MT (2024/0267601-3) perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ao apreciar o referido agravo, o Ministro Humberto Martins, relator do feito, proferiu decisão na qual conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, consignando que eventual modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.

Assim, ainda que pendentes embargos de declaração naqueles autos, é certo que o acórdão proferido por esta Corte de Justiça permanece dotado de eficácia jurídica, inexistindo notícia de concessão de efeito suspensivo apto a paralisar seus efeitos.

Tal circunstância assume especial relevância para o exame da controvérsia ora submetida a esta instância revisora, pois evidencia que a titularidade dominial do imóvel objeto da matrícula no 2.090 já foi reconhecida em favor do antecessor da agravante em pronunciamento jurisdicional anterior, proferido após ampla instrução probatória.

Nesse contexto, embora subsistam elementos indiciários que justificam a investigação acerca da autenticidade da assinatura eletrônica atribuída
ao curatelado Carlos Daly
Dalcol
Trevisan, utilizada em documento apresentado no procedimento administrativo de
georreferenciamento
, a extensão das medidas cautelares determinadas na origem revela-se excessivamente ampla diante das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a presente ação anulatória não tem por objeto a definição da titularidade dominial do imóvel, tampouco a discussão acerca da delimitação física da área rural, mas sim a apuração da eventual nulidade de documento específico
–
a denominada “Declaração de Reconhecimento de Limites”
–
supostamente firmado mediante utilização indevida de certificado digital atribuído ao curatelado.

Assim, a manutenção de medidas que impedem integralmente qualquer movimentação registral relativa à matrícula no 2.090, bem como que suspendem a tramitação do procedimento de
georreferenciamento
perante o registro imobiliário, mostra-se desproporcional em relação ao objeto da demanda, especialmente quando se considera que eventual irregularidade documental poderá ser plenamente apurada no curso da instrução processual.

Deve-se lembrar que o sistema registral brasileiro admite a revisão, retificação ou cancelamento de atos registrais quando constatada irregularidade ou invalidade do título que lhes deu origem, conforme previsto nos artigos 214 e 250 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), circunstância que afasta o risco de irreversibilidade absoluta das medidas eventualmente praticadas no âmbito administrativo.

Por outro lado, a própria legislação registral oferece mecanismos menos gravosos e igualmente eficazes para a preservação da utilidade do processo, dentre os quais se destaca a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, providência que assegura ampla publicidade registral acerca da controvérsia judicial em curso e previne a ocorrência de prejuízos a terceiros de boa-fé.

Dessa forma, à luz dos princípios da proporcionalidade, da adequação e da menor restrição possível inerentes às tutelas provisórias, revela-se suficiente, para resguardar o resultado útil da presente ação, a averbação da existência da Ação Anulatória no 1083339-54.2025.8.11.0041 na matrícula no 2.090 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, medida que preserva a publicidade do litígio e impede eventual alegação futura de desconhecimento por terceiros interessados.

Em consequência, mostra-se necessária a parcial reforma da decisão agravada, a fim de revogar tanto o bloqueio integral da matrícula quanto a determinação de suspensão do procedimento de
georreferenciamento
, mantendo-se, contudo, a providência registral consistente na averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para revogar a determinação de bloqueio da matrícula no 2.090 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT e a suspensão do procedimento de
georreferenciamento
, determinando, em substituição, que seja averbada na referida matrícula a existência da Ação Anulatória no 1083339-54.2025.8.11.0041, preservados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026